Tribunal: TCU
Processo: 026.715/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de ato inicial de aposentadoria de Maria Inez Lira Sant Ana de Melo submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em benefício de Maria Inez Lira Sant Ana de Melo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018, c/c o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria Inez Lira Sant Ana de Melo; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.2.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, adote as providências cabíveis para a absorção do vencimento básico complementar, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005; 9.2.2. no prazo de quinze dias, contados da ciência desta decisão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 9.5. arquivar os autos.